Tribunal: TJDFT
Processo: 0742190-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RENOVAÇÃO LOCATÍCIA E REVISÃO DO VALOR DOS ALUGUERES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DOS ALUGURES EM VALOR SUPERIOR AO PROPOSTO PELO LOCADOR. FIXAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE ADOTADO PARA REAJUSTE DO VALOR DOS ALUGUERES. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em verificar inicialmente se, no caso de existência de proveito econômico, podem ser os honorários de advogado fixados com base no valor atribuído à causa, bem como se houve a correta distribuição dos ônus da sucumbência e se o valor dos alugueres deve observar o valor proposto pelos locadores no caso em que há outro valor indicado por meio de perícia. Finalmente, pretende-se elucidar se é devida a substituição do índice IGP-DI pelo IPCA como parâmetro para atualização do valor dos alugueres.
2. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2, do CPC. 2.1. A aludida ordem é preferencial, razão pela qual, inexistindo condenação, mas apenas a renovação do vínculo negocial e a revisão do valor dos alugueres, os honorários de advogado devem ter como base o proveito econômico, observando o intervalo correspondente a 12 (doze) meses, nos termos do art. 58, inc. III, da Lei no 8.245/1991.
3. O art. 85 do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, consagrou o princípio da sucumbência como regra. 3.1. Diante da resistência à pretensão exercida pela demandante e do julgamento com exame do mérito, o vencido deve arcar com os honorários de advogado da parte adversa. 3.2. No caso de sucumbência recíproca as despesas processuais devem ser distribuídas proporcionalmente.
4. Diante do caráter dúplice da ação renovatória, que permite ao demandado formular pedido sem necessidade de reconvenção (art. 72, §1o, da Lei no 8.245/1991), a sentença deve observar os limites da demanda, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil. 4.1. Embora tenha sido realizada perícia para a aferição do valor dos alugueres, com a indicação de quantia diversa, o montante correspondente deve ser fixado com a observância da quantia indicada pelo próprio locador em sua contestação.
5. A substituição do índice previsto no negócio jurídico só é possível desde que esteja devidamente demonstrado o desequilíbrio contratual decorrente de sua aplicação, nos modes da regra da distribuição estática do ônus da prova (art. 373 do CPC).
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.